Tribunal: TJMT
Processo: 1019628-80.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019628-80.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUSANIL EGUES DA CRUZ - CPF: 442.420.851-68 (EMBARGANTE), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), ELISIA REGINA DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 535.666.371-49 (EMBARGANTE), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (EMBARGADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, sob a alegação de omissão e contradição na análise da divergência quanto ao saldo devedor de contrato de compra e venda. Sustentam que houve ausência de enfrentamento da metodologia de cálculo apresentada e necessidade de produção de prova pericial contábil. A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise da metodologia de cálculo apresentada pelos embargantes; (
ii
) determinar se é necessária a realização de prova pericial contábil para a adequada apuração do saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração configura-se na ausência de manifestação do órgão jurisdicional sobre ponto controvertido relevante, especialmente quando a análise técnica é imprescindível para o deslinde da controvérsia.

A decisão embargada não enfrentou a metodologia de cálculo apresentada pelos embargantes nem determinou a realização de prova técnica imparcial, limitando-se a adotar a versão apresentada pela parte ré.

A divergência substancial entre os valores apresentados para a quitação do contrato revela a necessidade de conhecimento técnico contábil especializado para correta apuração do saldo devedor.

A ausência de produção de prova pericial contábil compromete o contraditório substancial e o direito à ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência reconhece que, diante de controvérsia técnica relevante, a realização de perícia contábil é imprescindível para garantir uma prestação jurisdicional efetiva e evitar cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão relevante configura-se quando a decisão judicial deixa de analisar ponto controvertido essencial à solução da lide, especialmente em matérias que demandam conhecimento técnico especializado.

Havendo divergência substancial sobre saldo devedor contratual, é imprescindível a realização de prova pericial contábil para assegurar o contraditório substancial e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.022, II; CPC, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000212012074001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 01.12.2021,
publ
. 02.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
LUSANIL EGUES DA CRUZ
e
ELISIA REGINA DE OLIVEIRA CRUZ

contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
negou

provimento ao
apelo
por el
es
interposto

(ID
279548864
)
.

Irresignad
o
s
,
o
s

embargante
s
alega
m

a ocorrência de omissão
e contradição
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
279741357
).

A parte embargada apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
282191855
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição.

Pois bem, a omissão que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

No caso concreto, a parte embargante sustenta que houve omissão e contradição na análise da divergência quanto ao saldo devedor do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

Com efeito, consta dos autos que os embargantes afirmam que o valor de
R$ 8.955,20
(oito mil novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), apurado em laudo pericial contratado por eles, seria suficiente para quitação do contrato, pois teria considerado os reajustes pelo IGPM e a aplicação de juros de 1% ao mês, descontados os pagamentos realizados.

De outro lado, a embargada apurou um saldo devedor superior a
R$ 41.000,00
(quarenta e um mil reais), sob a alegação de que os embargantes desconsideraram a incidência de juros moratórios, multa e encargos previstos contratualmente em razão da inadimplência desde 2013.

Assim, verifica-se que as partes discordam acerca do valor correto para a quitação do contrato, havendo controvérsia substancial sobre a base de cálculo, os índices de correção aplicáveis e a incidência de encargos contratuais em função do inadimplemento.

Entretanto, a decisão embargada limitou-se a considerar correto o valor indicado pela parte ré, sem enfrentar de forma específica e fundamentada a metodologia empregada no laudo particular apresentado pelos autores, tampouco determinou a realização de prova pericial judicial para apuração exata do saldo devedor.

Portanto, há omissão relevante no acórdão quanto à análise da necessidade de produção de prova técnica imparcial, sobretudo diante da divergência entre as partes, o que compromete o deslinde adequado da controvérsia e a prestação jurisdicional efetiva.

Nesse cenário, diante da complexidade da matéria debatida e da necessidade de elucidação técnica, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com efeitos modificativos, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para a realização de
prova pericial contábil
, com o objetivo de apurar o valor efetivamente devido para quitação do contrato, observados os termos avençados, a legislação aplicável e os pagamentos já realizados.

Com efeito,
a divergência substancial entre os valores apresentados pelas partes para a quitação do contrato evidencia que a matéria em litígio extrapola a simples aplicação de cálculos aritméticos ou índices de correção monetária, exigindo, para sua adequada solução, conhecimento técnico especializado em contabilidade contratual e financeira.

Digo,
em casos tais,
a prova pericial contábil revela-se imprescindível, pois é o meio de prova próprio para a elucidação de questões que envolvam análise de cláusulas financeiras contratuais, aplicação de índices de correção monetária, incidência de encargos moratórios e apuração de saldo devedor em contratos de longa duração
.

Nesse contexto, a ausência de produção de prova pericial compromete o direito constitucional das partes à ampla defesa e ao contraditório, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, notadamente porque a controvérsia instaurada sobre o saldo devedor não pode ser resolvida exclusivamente com base em documentos unilaterais juntados pelas partes, cujos métodos de cálculo e critérios técnicos divergem de modo relevante.

Logo, h
avendo controvérsia técnica relevante sobre o
“
quantum
debeatur
”
, é indispensável a realização de prova pericial para assegurar o contraditório substancial e a adequada solução da lide
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PONTOS CONTROVERTIDOS CUJA ANÁLISE DEMANDA A PRODUÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - DEFERIMENTO DA PROVA - RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 156 do CPC, "o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico".
Se a análise dos pontos controvertidos demanda conhecimento técnico contábil, mostra-se necessária a realização de perícia, a fim de que a prestação jurisdicional se efetive de forma justa e segura, evitando-se cerceamento de defesa
.

(TJ-MG - AI: 10000212012074001 MG, Relator.: Baeta Neves, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Cíveis/17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)
.

Por consequência, ficam prejudicadas as demais alegações.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a realização de prova pericial contábil visando à apuração do saldo devedor, com a devida instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025